Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. TEMA No 1161/STJ. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DURANTE A EXECUÇÃO. REGISTRO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE BURLA À MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REABILITAÇÃO DA ÚLTIMA FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. CP, ART. 83, III, “A”. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O exame do requisito subjetivo do livramento condicional (CP, art. 83, III, “a”) deve considerar todo o histórico prisional, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1161 dos recursos repetitivos, não se limitando à inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, conforme previsto na alínea “b”.
2. A prática de novos crimes durante a execução penal e o registro de falta disciplinar revestida de especial gravidade, consistente em tentativa de burla à monitoração eletrônica, evidenciam ausência de autodisciplina e afastam o preenchimento do requisito subjetivo.
3. Inexistindo indicativo de reabilitação em relação à última falta grave reconhecida, mantém-se sua relevância para o exame do mérito carcerário.
4. O afastamento do requisito subjetivo não significa perpetuar indevidamente os efeitos de falta grave pretérita, mas decorre da necessária ponderação de infração disciplinar recente, bem como do histórico prisional em sua totalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.